Tribunal: TJDFT
Processo: 0723442-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0723442-76.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 23.330.717 JOAO LAZARO BASTOS DA SILVA NETO APELADO: GLEICE SUZENE PEREIRA DE SOUSA, METALURGICA ALABUN LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de apelação interposta por JOÃO LÁZARO BASTOS DA SILVA NETO na qual pleiteia a reforma da sentença de ID 61253622, que lhe condenou, solidariamente com a empresa METALÚRGICA ALABUN LTDA., “a entrega do trailer descrito na inicial, conforme as especificações previstas no contrato, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de Conversão da obrigação em pagamento de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais)”. E, ainda, “ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a contar de 02/05/2023 e correção monetária a partir da presente”. Cumpre informar que os réus foram, na instância de origem, representados pela Curadoria Especial, levada a cabo pela Defensoria Pública do DF, conforme se verifica da contestação de ID 176329832. A referida sentença foi disponibilizada em 3/4/2024 (ID 61253624), e, em 15/5/2024, o primeiro réu (JOÃO...) comparece aos autos, por meio de seu advogado (ID 61253626). Nessa mesma ocasião, interpôs a referida apelação, na qual, entre outros pleitos, requer que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de Justiça. O STJ, em análise de tema assemelhado, assim decidiu, verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO COMPROVADO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. RÉU CITADO POR EDITAL. REVELIA. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORA ESPECIAL. PRESUNÇÃO ACERCA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. Não é possível a concessão de assistência judiciária gratuita ao réu citado por edital que, quedando-se revel, passou a ser defendido por Defensor Público na qualidade de curador especial, pois inexiste nos autos a comprovação da hipossuficiência da parte, visto que, na hipótese de citação ficta, não cabe presumir a miserabilidade da parte e o curador, ainda que membro da Defensoria, não possui condições de conhecer ou demonstrar a situação econômica da parte ora agravante, muito menos requerer, em nome desta, a gratuidade de justiça. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 978.895/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 19/6/2018.) Frente a tanto, ainda que, na instância a quo, tenha sido concedida a gratuidade, o fato é que subsiste a necessidade de que o apelante, nesta instância recursal, demonstre, por meio de documentos a tanto bastante, o alegado estado de miserabilidade. Desse modo, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 dias, traga aos autos comprovação suficiente a demonstrar a alegada situação de precariedade econômica, sob pena de não conhecimento do apelo por deserção. Brasília (DF), 5 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator